Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016983-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL - DECISÃO IRRECORRÍVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA –- INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Considerar-se-á definitivo o lançamento quando do esgotamento dos prazos para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão irrecorrível.

2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

3. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Defende que houve omissão no acórdão ao deixar de se pronunciar acerca do momento da constituição definitiva do crédito tributário no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.

Ao final, requer sejam os presentes embargos recebidos e sejam supridas as omissões apontadas.

Contrarrazões foram apresentadas.(id. 219872657).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a rejeição das razões recursais fundamentou-se no fato de que o prazo o prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito que no caso dos autos, como houve impugnação administrativa, ocorreu com o transito em julgado da decisão proferida no processo administrativo conforme bem esclareceu no seguinte trecho do aresto impugnado:

(...)

Complementa ainda, explicando didaticamente sobre como ocorre a formalização do crédito tributário:

“À formalização do crédito tributário pelo lançamento, considerar-se-á definitivo quando do esgotamento dos prazos para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão irrecorrível. Assim, considerar-se-á definitivamente constituído o crédito tributário ao final do processo administrativo-fiscal. ” (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo.13. ed. – São Paulo. SaraivaJur, 2022. Fl. 503)

Ademais, tal entendimento encontra-se respaldo pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a súmula 622:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. ”

No mesmo sentido, o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. PASEP. PRESCRIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA COM A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERMO INICIAL QUANDO DO ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. [...] III - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de lançamento decorrente de auto de infração, inclusive de multas lançadas de ofício, o termo inicial do prazo prescricional não ocorre na data do vencimento da obrigação, mas sim quando do esgotamento do prazo para a impugnação do lançamento, conforme o Enunciado Sumular n. 622/STJ: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial." IV - No âmbito do processo administrativo federal, aplicável à hipótese (PASEP), a constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando do transcurso do prazo para a impugnação administrativa à notificação do lançamento, ou seja, 30 dias após a notificação, nos termos do art. 15 do Decreto n. 70.235/1972. Precedentes: AgInt no REsp 1734552/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/08/2018; REsp 1774940/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2019. V - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1806439 PB 2019/0089838-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

In casu, depreende-se dos autos que os processos administrativos que culminaram com a manutenção do crédito tributário em desfavor do Agravante, os quais, findaram-se em 14/07/2017, sendo o Agravante notificado por edital em 05/04/2019 (id. 67192188, fl. 13), cujo prazo transcorreu sem manifestação do Agravante.

Por outro lado, a execução fiscal foi ajuizada em 28 de setembro de 2021. Ou seja, durante o prazo quinquenal, e assim não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Nesse diapasão, em se tratando de execução tributo municipal, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados do decurso do prazo do processo administrativo, é forçoso reconhecer que não prescreveu a pretensão da Administração Pública promover a execução, via de consequência, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade.

Ante o exposto, seguindo o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.(id. 180585691)

De fato, do cotejo dos autos, constato que considerar-se-á definitivo o lançamento quando do esgotamento dos prazos para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão irrecorrível.

De se ver, portanto, com base nos elementos acima relacionados e constantes nos autos, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que devido a impugnação administrativa os crédito foram constituídos com a notificação dos contribuintes.(id. 207645150)

Nesse mesmo sentido vem se posicionando os precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR MEIO DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – APRESENTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR –– DÉBITO PARCELADO NA SEARA ADMINISTRATIVA QUE, TODAVIA, NÃO INIBE O QUESTIOMANENTO JUDICIAL – MATÉRIA DE FATO CONSTANTE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PODE SER INVALIDADA QUANDO OCORRE DEFEITO CAUSADOR DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PRETENTIDO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – NÃO OPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz, somente quando o sujeito passivo é notificado e após transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa. 2. Quando o contribuinte apresenta impugnação administrativa do lançamento e não é notificado quanto ao resultado da decisão extrajudicial, esse procedimento ainda ão se encerrou de forma regular, impossibilitando a constituição definitiva do crédito nele questionado. 3. O lançamento de ofício no sistema de conta corrente fiscal, sem a prévia notificação válida do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito, deve ser anulado, uma vez que não observou as formalidades legais.
4. Conquanto a regra seja de que não se possa rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários, de se ver que a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico. 5.
Ocorrendo a impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da apreciação, em definitivo, do recurso pela autoridade administrativa.
Antes de haver ocorrido esse fato, não existe dies a quo do prazo prescricional, pois, na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a decadência.

(N.U 1059895-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — PERÍCIA REALIZADA NA AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JULGADA IMPROCEDENTE — PATENTE DESINTERESSE DA APELANTE EM REALIZÁ-LA NOS EMBARGOS — INSISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DESFAVORÁVEL — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO. CONEXÃO DE CAUSAS — FEITO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA — NÃO OPERAÇÃO. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento de embargos do devedor em virtude da não realização de prova pericial, quando esta é feita nos autos de ação declaratória para reconhecimento do direito de compensação de créditos tributários julgada improcedente, mormente quando constatado manifesto desinteresse da parte, no curso do processo, em realizá-la, e insistência somente após sentença desfavorável. [...]
A constituição definitiva do crédito tributário pressupõe a inexistência de discussão ou possibilidade de sua alteração. Ocorrendo a impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da apreciação, em definitivo, do recurso pela autoridade administrativa.
Antes de haver ocorrido esse fato, não existe dies a quo do prazo prescricional, pois, na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a decadência [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 269.635/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9/5/2013). Recurso não provido. (N.U 0006398-47.2006.8.11.0041
, , LUIZ CARLOS DA COSTA,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024